Tribunal: CARF
Processo: 10680.933908/2009-90
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FRANCISCO MARTINS LEITE CAVALCANTE
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.933908/2009-90
Recurso
Voluntário
Resolução no
3001-000.325 – 3a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
11 de fevereiro de 2020
Assunto
NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Recorrente
PLANAR S/A ENGENHARIA E EQUIPAMENTOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência à Unidade de Origem, para que esta tome conhecimento,
analise e se pronuncie sobre os documentos e argumentos trazidos com o Recurso Voluntário.

(assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva - Presidente.

(assinado digitalmente)
Francisco Martins Leite Cavalcante - Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Marcos Roberto da Silva,
Francisco Martins Leite Cavalcante e Luis Felipe de Barros Reche.

Relatório
A decisão recorrida assim resumiu os fatos, conforme relatório nos autos (fls.
141/142), verbis.
Declaração de Compensação (DCOMP)
Em 08/08/2007, a interessada transmitiu à Secretaria da Receita Federal do Brasil
(RFB) a DCOMP no 18298.09771.080807.1.7.04-5643, na qual informa a utilização de
crédito decorrente de pagamento indevido ou a maior efetuado mediante documento de
arrecadação (DARF) com as seguintes características:
- Código de receita: 2172 (Cofins)
- Período de apuração: 30/04/2007
- Valor total do Darf: R$ 445.654,07
- Data de arrecadação: 18/05/2007
O valor informado na DCOMP a título de “Crédito Original na Data da Transmissão” é
de R$ 46.990,06.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10680.933908/2009-90
Fl. 234
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3001-000.325 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10680.933908/2009-90

Despacho decisório de não homologação da compensação Em 07/10/2009, emitiu-se o
despacho decisório eletrônico no 848539405, que não homologou a compensação
declarada na referida DCOMP, nos seguintes termos:
A partir das características do DARF discriminado no PER/DCOMP acima identificado,
foram localizados um ou mais pagamentos, abaixo relacionados, mas integralmente
utilizados para quitação de débitos do contribuinte, não restando crédito disponível para
compensação dos débitos informados no PER/DCOMP. (...)
Diante da inexistência do crédito, NÃO HOMOLOGO a compensação declarada.
Ciência do despacho decisório em 20/10/2009, a interessada foi cientificada, por via
postal, do referido despacho decisório.
Manifestação de inconformidade Em 19/11/2009, ela apresentou manifestação de
inconformidade, cujo teor a seguir se sintetiza:
Sobre o faturamento referente ao mês de abril de 2007, na monta de R$
14.855.135,55, foram apurados R$ 96.558,38 de contribuição para o PIS e R$
445.654,07 de Cofins, já quitados conforme DARFs anexos.
Posteriormente, constatou-se que não foi considerado na apuração das referidas
contribuições o cancelamento da nota fiscal no 11020, emitida em 18/04/2007, em nome
de Gerdau Açominas S.A., no valor de R$ 1.566.335,40
Assim, foram recolhidos a maior R$ 10.181,18 de PIS e R$ 46.990,06 de Cofins.
Pedem-se a baixa e o arquivamento dos autos do processo, tornando insubsistente a
cobrança.
O acórdão recorrido julgou improcedente a manifestação de inconformidade da
empresa ao fundamento de que “a homologação da compensação declarada pelo sujeito passivo
condiciona-se à confirmação da existência e suficiência do crédito nela utilizado, observadas as
demais disposições normativas pertinentes” (fls. 139), e justificou (fls. 142), verbis.
Ocorre que foi ela própria quem declarou – na DCTF retificadora relativa ao mês de
abril de 2007 entregue em 29/08/2007 – que esse pagamento fora integralmente
utilizado para quitar débito de Cofins (código 2172-1) referente ao PA abril/2007, no
exato valor de R$ 445.654,07, cabendo ressaltar que essa declaração não foi objeto de
nenhuma outra retificação posterior (fls. 93).
Cientificada do teor da decisão de isso em 08 de maio de 2013 (AR, fls. 151),
ingressou o contribuinte com Recuso Voluntário em 07 de junho de 2013 (fls. 154/157),
reiterando suas razões impugnatórias, resumindo os fatos, e juntando cópias do DACON, DCTF
Retificadora, nota fiscal 011020 (cancelada), folha 182 do Diário 89 e Termo de Abertura, e
folha 191 do Diário 91 e Termo de Aberturado, além de Demonstrativo de apuração da base de
cálculo de Abril/2007 (fls. 161/243). E acrescenta (fls. 154/156), verbis.
Com relação aos valões informados na DACON RETIFICADORA, a PLANAR S/A
ENGENHARIA E EQUIPAMENTOS, esclarece já ter sido feita nova retificação em
06/06/2013, sob o número 2767250689 conforme anexo.
Já a DCTF RETIFICADORA, a PLANAR S/A ENGENHARIA E EQUIPAMENTOS,
informa não ter feito a RETIFICAÇÃO, isto porque ocorreu erro do validador, e a
transmissão não foi concluída em função do prazo para RETIFICAÇÃO ter sido
extinguido após cinco anos, contados a partir do 1o dia do exercício seguinte ao ano
calendário ao qual se refere a declaração. Portanto, por meio deste ato, a PLANAR S/A
ENGENHARIA E EQUIPAMENTOS, para que possa fazer a manifestação do direito
de compensação dos valores recolhidos a maior, conforme já esclarecido, REQUER E
SOLICITA QUE SEJA FEITA E RECONHECIDA A ALTERAÇÃO/RETIFICAÇÃO,
uma vez que somente tomou ciência dos fatos em 08/05/2013, por meio da notificação,
após expirado o prazo para a RETIFICAÇÃO.
Fl. 235
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3001-000.325 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10680.933908/2009-90

No mérito, a PLANAR S/A ENGENHARIA E EQUIPAMENTOS, vem alegar que
regularizou a compensação dos créditos tributários, e não possui nenhuma pendência em
relação aos processos no 10680.933908/2009-90 e no 10680.933909/2009-34,
apresentados no TERMO DE CIÊNCIA E NOTIFICAÇÃO de 02/05/2013.
À vista de todo exposto, demonstrada a insubsistência e improcedência do termo de
indeferimento, espera e requer a impugnante, seja acolhida a presente impugnação para
o fim de assim ser decidido, excluído o débito tributário. (Sic).
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Francisco Martins Leite Cavalcante – Relator.

O recurso é tempestivo, uma vez que a empresa foi notificada do teor da decisão
recorrida em 08 de maio de 2013 (fls. 151), e o Recurso Voluntário foi protocolado no dia 07 de
junho daquele mesmo ano (fls. 154/157), dentro do prazo legal de que trata o art. 33 do Decreto
70.235/1972. Embora apresentado com o nome de impugnação, recebo a peça protocolada no
prazo do recurso voluntário em homenagem ao princípio da fungibilidade recursal e,
encontrando-se presentes os demais pressupostos de admissibilidade, tomo conhecimento do
apelo do recorrente.
Em síntese, alega a recorrente em sua peça recebida como recurso que, para
corrigir os erros materiais primitivamente cometidos, já retificou o DACON corretamente e não
o fez em relação à DCTF por impossibilidade material, já que transcorrido mais de cinco anos,
”contados a partir do 1o dia do exercício seguinte ao ano calendário ao qual se refere a
declaração” (fls. 156).
Como relatado, a recorrente ilustrou o seu apelo a este colegiado com cópias do
DACON, DCTF Retificadora, nota fiscal 011020 (cancelada), folha 182 do Diário 89 e Termo de
Abertura, e folha 191 do Diário 91 e Termo de Aberturado, além de Demonstrativo de apuração
da base de cálculo de Abril/2007 (fls. 161/243). E para melhor ilustração deste voto, repito o
resumo já constante do relatório supra (fls. 154/156), vebis.
Com relação aos valões informados na DACON RETIFICADORA, a PLANAR S/A
ENGENHARIA E EQUIPAMENTOS, esclarece já ter sido feita nova retificação em
06/06/2013, sob o número 2767250689 conforme anexo.
Já a DCTF RETIFICADORA, a PLANAR S/A ENGENHARIA E EQUIPAMENTOS,
informa não ter feito a RETIFICAÇÃO, isto porque ocorreu erro do validador, e a
transmissão não foi concluída em função do prazo para RETIFICAÇÃO ter sido
extinguido após cinco anos, contados a partir do 1o dia do exercício seguinte ao ano
calendário ao qual se refere a declaração. Portanto, por meio deste ato, a PLANAR S/A
ENGENHARIA E EQUIPAMENTOS, para que possa fazer a manifestação do direito
de compensação dos valores recolhidos a maior, conforme já esclarecido, REQUER E
SOLICITA QUE SEJA FEITA E RECONHECIDA A ALTERAÇÃO/RETIFICAÇÃO,
uma vez que somente tomou ciência dos fatos em 08/05/2013, por meio da notificação,
após expirado o prazo para a RETIFICAÇÃO.
No mérito, a PLANAR S/A ENGENHARIA E EQUIPAMENTOS, vem alegar que
regularizou a compensação dos créditos tributários, e não possui nenhuma pendência em
relação aos processos no 10680.933908/2009-90 e no 10680.933909/2009-34,
apresentados no TERMO DE CIÊNCIA E NOTIFICAÇÃO de 02/05/2013.
Fl. 236
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3001-000.325 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10680.933908/2009-90

À vista de todo exposto, demonstrada a insubsistência e improcedência do termo de
indeferimento, espera e requer a impugnante, seja acolhida a presente impugnação para
o fim de assim ser decidido, excluído o débito tributário. (Sic).
Embora de maneira um pouco confusa, nota-se que a recorrente procurou
demonstrar a liquidez e certeza de sua argumentação, fornecendo para tanto alguns poucos
documentos extraídos de sua contabilidade. Tais documentos, exibidos com o apelo a este
Colegiado, não passaram pelo crivo das autoridades julgadoras da instância recorrida. Assim, e
para que no futuro não se alegue supressão de instância, de um lado; e por outro lado, tendo em
mira a reiterada jurisprudência desta 1a Turma Extraordinária, entendo prudente o retorno dos
autos em diligência para que a repartição de origem se manifeste sobre tais documentos e os
novos argumentos, apenas exibido nesta instância recursal.
Em assim sendo, releva repisar que, nesta e em outras Câmaras e Turmas do
CARF, há muito vem se consolidando o entendimento de que a verdade material deve sempre
sobrepor-se aos conceitos estritamente legalistas. É a lição que se extrai do Acórdão no 1402-
000.686, proferido em 05 de agosto de 2011 (Processo no 11020.002050/0019), pela 4a Câmara
da 2a Tuma Ordinária do CARF, e assim ementado, verbis.
ASSUNTO : PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-Calendário : 1997, 1998 e 1999
BUSCA DA VERDADE MATERIAL.
Nos processos administrativos predomina o princípio da verdade material, no sentido de
que aí se busca descobrir se realmente ocorreu ou não o fato gerador e se a obrigação
teve o seu nascimento e regular constituição. Neste contexto, devem ser superados os
erros de procedimentos dos contribuintes ou da fiscalização que não impliquem em
prejuízo às partes, por consequência, ao processo.
Em artigo intitulado “A Prova e o Princípio da Verdade Material na Aplicação da
Norma Jurídica Tributária: o Estabelecimento Prestador e a Materialidade do fato Gerador na
Incidência do Imposto sobre Serviços” (In “A Prova no Processo Tributário”, Ed. Dialética,
2010, p. 415), o advogado Flávio Couto Bernardes, discorrendo sobre VERDADE MATERIAL,
sustenta que no âmbito do Processo Administrativo Fiscal, “especialmente por sua maior
tendência à informalidade, há uma maior liberdade pela busca efetiva do chamado “princípio da
verdade material”, segundo o qual se “deve apurar rigorosamente a realidade dos negócios
jurídicos realizados pela pessoa fiscalizada e sua subsunção à lei, não se resumindo a critérios
meramente formais (síntese de contratos ou descrições genéricas de notas fiscais) ou a
presunções” e, reportando-se à decisão objeto do Acórdão CSRF no 9101-004.110, assim
arremata, verbis.
O alcance do referido princípio no âmbito do processo administrativo é tema
extremamente relevante, especialmente pela possibilidade de viabilizar, mediante um
exame acurado dos fatos e provas, que disputas tributárias sejam encerradas ainda em
âmbito administrativo evitando, assim, o desaguar de um número relevante de litígios
na esfera judicial.
De igual maneira, a aplicação do princípio da verdade material, de certa maneira, visa
equilibrar as forças entre o Fisco e o Contribuinte. Isso porque enquanto ao primeiro são
concedidos até cinco anos para revisar as operações dos contribuintes e, se for o caso,
efetuar os devidos lançamentos, ao Contribuinte são concedidos meros trinta dias após a
intimação para não apenas apresentar a devida impugnação, mas também providenciar
toda a documentação, revisão das conclusões do Fisco, assim como, outras situações
administrativas que demandam tempo e devem ser concluídas dentro dos trinta dias
disponíveis à impugnação.
Fl. 237
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3001-000.325 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10680.933908/2009-90

Justamente por situações como as acima colocadas é que já destacamos neste mesmo
espaço decisão proferida pela Câmara Superior de Recursos Fiscais – CSRF, em que,
em atenção ao princípio da verdade material, foi considerada válida a juntada de
documentos a embasar os argumentos de defesa do contribuinte mesmo após a
apresentação da devida impugnação.
Nesta linha, em relação à decisão hoje trazida à baila trataremos de apresentar a
aplicação do princípio da verdade material sob outro aspecto, qual seja, o da liberdade
do Contribuinte de comprovar seus argumentos de defesa mesmo que por meios de
prova diferentes daqueles que, em tese, são os exigidos pela legislação para
comprovação das retenções de IRPJ utilizadas para apuração do imposto devido em
determinado exercício e, eventualmente, na constituição de saldo negativo de IRPJ para
compensações futuras.
............................................................(omissis).............................................................
O acórdão acima citado decorreu da não-homologação de compensações realizadas com
créditos decorrentes de Saldo Negativo de IRPJ apurados pelo Contribuinte. Conforme
narrado nos autos, o montante de Saldo Negativo foi apurado a partir da composição
verificada entre os pagamentos de IRPJ feitos por estimativa ao longo de determinado
exercício, somados aos valores das retenções de IRPJ realizadas pelas fontes pagadoras,
nos termos em que dispõe o artigo 6o, §1o, inciso II da Lei no 9.430/963.
No caso em questão, as compensações não foram homologadas em função da
divergência entre os dados constantes do PERDCOMP e DIPJ, na medida em que não
teria havido comprovação das retenções via Declaração do Imposto de Renda Retido na
Fonte – DIRF, documento este cuja obrigação pela emissão é da fonte pagadora.
Após argumentar, sem sucesso, em primeira instância que as fontes pagadoras, entre
elas, diversos órgãos públicos, não emitiram os devidos comprovantes de retenção não
podendo ao Contribuinte ser imposto um gravame por fato de terceiros, sobreveio
decisão do CARF no sentido de que as provas auxiliares acostadas pelo Contribuinte
aos autos eram suficientes para demonstrar que houve a efetiva retenção de IR alegada
pelo Contribuinte.
Não conformada com tal decisão, a PFN recorreu à CSRF alegando que a ausência de
comprovação das retenções via DIRF implicaria em violação às disposições do art. 55
da Lei no 7.450/85, o qual dispõe que o imposto de renda retido na fonte somente poderá
ser compensado se “o contribuinte possuir comprovante de retenção emitido em seu
nome pela fonte pagadora dos rendimentos”.
Não obstante tal argumentação em sede de recurso especial, o acórdão proferido por
turma do CARF foi mantido pela CSRF, sob a alegação de que, no âmbito do princípio
da verdade material, o Contribuinte, atendendo ao ônus probatório que lhe é imposto,
conseguiu demonstrar “por outros meios de prova a liquidez e certeza do crédito
tributário”.
Significativa e esclarecedora também sobre o mesmo tema, parte do voto que deu
origem ao acórdão no 9101-001.961 (publicado em 17.11.2014), verbis.
Acórdão
9101-001.961
(publicado
em
17.11.2014)POSTERGAÇÃO
DE
PAGAMENTO DE TRIBUTO. COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO.
A postergação de pagamento de tributo pressupõe a prova do seu efetivo pagamento e
não apenas a contabilização. O Documento de Arrecadação de Receitas Federais
(DARF), pago antes do início da ação fiscal, relativo e vinculado à postergação, é prova
efetiva do pagamento.
Vejamos, a propósito, parte da fundamentação do Voto que resultou no Acórdão
acima, e que, feitas as devidas adaptações, se amolda ao deslinde da controvérsia ora posta em
apreciação, verbis.
Fl. 238
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 3001-000.325 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10680.933908/2009-90

8. Não obstante o disposto, a recorrida apresenta neste momento o DARF no
38026736581 para comprovar o pagamento, com período de apuração de 31/12/2002 e
data de vencimento de 31/01/2003; emitido, portanto, em tempo anterior à ação fiscal.
(...)
8.2. Para se alcançar a harmonia entre o princípio da preclusão processual e o princípio
da verdade material, outros dois princípios devem entrar em jogo, quais sejam: o
princípio da proporcionalidade e o princípio da razoabilidade. Logo, assim como a
verificação de um DARF não implica em um esforço demasiado por parte da
administração tributária (pois esse trabalho é proporcional aos esforços envidados na
participação no processo administrativo tributário), é razoável que o DARF venha a ser
recebido pelo julgador, como razão de decidir, e entendido como suficiente para
satisfação do crédito tributário.
8.3. Entretanto, pode-se questionar quanto à vinculação do DARF ao crédito tributário
discutido, ou seja, se efetivamente o valor pago inclui o valor em discussão. Em
homenagem aos deveres de veracidade, boa-fé e lealdade processual, gravados no art.
14 do Código de Processo Civil (CPC), há que se entender que a parte está cumprindo
com seu dever de expor os fatos em juízo conforme a verdade. Assim é que a
vinculação (no caso inclusão) do pagamento ao crédito tributário pode ser admitida, sem
prejuízo de o titular da unidade da administração tributária encarregada da liquidação e
execução do acórdão utilizar-se da prerrogativa do inciso V do § 1o do art. 65 do
Regimento Interno do CARF, caso proceda à análise da vinculação e constate que esta
não procede.
Corroborando a tese de que a verdade material deve prevalecer sobre a verdade
estrita, anote-se também mais dois julgados proferidos por este Conselho, e assim ementados,
verbis.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRRIO
Ano calendário : 2004.
EMENTA. PEDIDO DE COMPENSAÇÃO. ERRO MATERIAL. POSSIBILIDADE.
A retificação da DIPJ quando anterior à data de conclusão da fiscalização deve ser
considerada como válida à luz do princípio da verdade material. O contribuinte trouxe
aos autos documentos para que fossem sanadas as falhas e omissões cometidas,
afastando o fundamento que levou à negativa do pedido de compensação. (Acórdão
1301-002.192).
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO.
Ano-calendário : 2007.
EMENTA. COMPENSAÇÃO. ERRO FORMAL. PRINCÍPIO DA VERDADE
MATERIAL.
Em busca da verdade material, em detrimento de eventuais erros formais, é possível
considerar documentos que comprovem o crédito do contribuinte.
Relevante repisar, em derradeiro que, como do conhecimento dos demais
integrantes desta nossa 1a Turma Extraordinária, tenho entendimento consolidado e reiterado no
sentido de que meros erros materiais e procedimentais (seja por erro material propriamente
dito, seja por desconhecimento da legislação, seja por ignorância tributário-fiscal, seja por
formulação incompleta de suas pretensões, como o pedido de perícia por exemplo) devem ser
considerados e mitigados a fim de que não impeçam que as empresas usufruam de direitos seus
e fundamentais, notadamente quanto à possibilidade de produção de prova essencial e capaz de
garantir a comprovação (ou não) de seus alegados direitos geradores dos perseguidos créditos.
Saliente-se, em complementação, que a iterativa jurisprudência deste Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais - CARF e da própria Câmara Superior de Recursos Fiscais –
Fl. 239
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 3001-000.325 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10680.933908/2009-90

CSRF se orienta no sentido de que a verdade material deve prevalecer sempre sobre a verdade
estritamente formal o que, implicitamente, significa dizer que todos os meios de provas
pretendidas pelas empresas deverão ser aceitas e facilitadas pelos representantes da Receita
Federal, na mesma medida em que também os erros materiais devem ser considerados, aceitos
e mitigados, exatamente para fazer prevalecer a tão propaganda verdade material defendida
pela doutrina e consagrada por iterativa jurisprudência deste Colegiado. Cita-se, a propósito, a
ementa de alguns acórdãos, verbis.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRRIO
Ano calendário : 2004.
EMENTA. PEDIDO DE COMPENSAÇÃO. ERRO MATERIAL. POSSIBILIDADE.
A retificação da DIPJ quando anterior à data de conclusão da fiscalização deve ser
considerada como válida à luz do princípio da verdade material. O contribuinte trouxe
aos autos documentos para que fossem sanadas as falhas e omissões cometidas,
afastando o fundamento que levou à negativa do pedido de compensação. (Acórdão
1301-002.192).
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO.
Ano-calendário : 2007.
EMENTA. COMPENSAÇÃO. ERRO FORMAL. PRINCÍPIO DA VERDADE
MATERIAL.
Em busca da verdade material, em detrimento de eventuais erros formais, é possível
considerar documentos que comprovem o crédito do contribuinte.
ASSUNTO. NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁIA.
Ano-Calendário: 2007
COMPENSAÇÃO. ERRO FORMAL. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL.
Em busca da verdade material, em detrimento de eventuais erros formais, é possível
considerar documentos que comprovem o crédito do contribuinte. (Acórdão no 3301-
003.267).
Como se pode verificar, a jurisprudência deste Conselho assentou o entendimento
firme e reiterado de que a verdade material sobrepõe-se aos formalismos estritos, pois, a
questão que se impõe é a legalidade da tributação. A propósito, releva destacar que Hugo de
Brito Machado (Processo Tributário, 4a ed., Atlas, p. 30), conceituando a verdade material,
também conhecida como verdade real, asseverou que “a Administração não pode agir baseada
apenas em presunções, sempre que lhe for possível descobrir a efetiva ocorrência dos fatos
correspondentes”.
Não é demais relembrar manifestação esposada pela advogada Amal Narsallah,
sob o título “CARF: PODEM SER APRESENTADAS PROVAS NO MOMENTO DO
RECURSO VOLUNTÁRIO” (publicado em 21.09.2017), segundo a qual o processo
administrativo é regido pelo princípio da verdade material, objetivando a busca da realidade
dos fatos, e sempre desconsiderando-se as presunções. “Vale dizer ainda, que a administração
deve realizar de ofício as investigações necessárias ao esclarecimento da verdade material com o
objetivo de alcançar uma decisão justa.” (Destaquei).
A propósito, cita-se também o magistério de Celso Antônio Bandeira de Melo no
sentido de que a verdade material “consiste em que a administração, ao invés de ficar adstrita
ao que as partes demonstrem no procedimento, deve buscar aqujilo que é realmente verdade,
com prescindência do que os interessados hajam alegado e provado, como bem o diz Hector
Jorge Escola”, e prossegue, verbis.
Fl. 240
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 da Resolução n.o 3001-000.325 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10680.933908/2009-90

Nada importa, pois, que a parte aceite como verdadeiro algo que não o é ou que negue a
verdade do que é, pois no procedimento administrativo, independentemente do que haja
sido aportado aos autos pela parte ou pelas partes, a administração deve sempre buscar a
verdade substancial” (In “Curso de Direito Administrativo, 28a edição, São Paulo:
Malheiros, 2011, p. 306).
............................................................(omissis).............................................................
A limitação imposta pelo art. 16, § 4o, do Decreto 70.235/1972 tem gerado discussões
no âmbito do processo administrativo, porque supostamente constituiria ofensa ao
princípio da verdade material. (Destaquei).
Recentemente a matéria foi apreciada em sede de Recurso Especial e a Câmara Superior
de Recursos Fiscais (CSRF) do CARF decidiu que por força do princípio da verdade
material e do princípio da ampla defesa, as provas podem ser apresentadas também “em
sede de recurso voluntário, desde que sejam documentos probatórios que estejam no
contexto da discussão de matéria em litígio, sem trazer inovação, e dentro do prazo
temporal de trinta dias a contar da data da ciência da decisão recorrida” (Número do
Processo 16327.001227/2005-42, Data da Sessão 08/08/2017, Acórdão 9101-003.003).
De acordo com o voto vencedor, a despeito do artigo 16, § 4o, do Decreto 70.235/1972
especificar que a prova documental deverá ser apresentada naimpugnação,precluindo o
direito de o impugnante fazêlo em outro momento processual, “a interpretação mais
adequada não impede a apresentação das provas em sede de recurso voluntário,desde
que sejam documentos probatórios que estejam no contexto da discussão da matéria
em litígio, ou seja, podem ser apresentadas desde que não disponham sobre nenhuma
inovação.”
O voto vencedor destacou também que “a apresentação das provas, ainda que em outra
fase processual, segue o mesmo rito previsto pelo art. 16 do PAF, que estabelece com
clareza prazo para sua apresentação (30 dias da ciência da parte) e discorre sobre a
preclusão processual ocorrida em face do descumprimento temporal”. E considerando
que no processo julgado os documentos foram apresentados no momento do protocolo
do recurso voluntário, não haveria impedimento para aceitar as provas apresentadas no
momento do recurso. (Destaques do original).
Registre-se, finalmente, que já é pacífico o entendimento neste colegiado, a partir
de decisões da própria Câmara Superior de Recursos Fiscais - CSRF, quanto à possibilidade de
juntada, recepção e análise de documentos em fase recursal, para comprovar argumentos
sustentados pelo sujeito passivo, em busca da verdade material e para homenagear o tão
festejado princípio da ampla defesa constitucionalmente a todos assegurado.
A propósito, merece transcrição a ementa do Acórdão CSRF no 9303-005.065,
proferido em 16 de maio de 2017, em que se deu provimento a Recurso Especial do contribuinte,
em circunstâncias semelhante àquela discutida nos presentes autos, verbis.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL.
Data do fato gerador: 24.04.2008 RECURSO ESPECIAL DE
DIVERGÊNCIA. ENFRENTAMENTO DA FUNDAMENTAÇÃO DO ACÓRDÃO
RECORRIDO. CONHECIMENTO.
O recurso especial de divergência que combate a fundamentação do acórdão recorrido,
demonstrando a comprovação do dissenso jurisprudencial, deve ser conhecido,
consoante art. 67 do Anexo II do Regimento Interno do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343/2015. Além disso, mesmo
após complementada a decisão ora recorrida com relação à ocorrência da preclusão para
a produção de provas, pela via dos embargos de declaração, não se caracterizou a
hipótese de fundamentos autônomos suficientes, cada um por si só, para manutenção do
julgado estando correta a insurgência pela via especial enfrentando o argumento da
possibilidade de apresentação e análise de documentos novos em sede recursal.
Fl. 241
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 da Resolução n.o 3001-000.325 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10680.933908/2009-90

PROVAS DOCUMENTAIS NÃO CONHECIDAS. REVERSÃO DA DECISÃO NA
INSTÂNCIA SUPERIOR. RETORNO DOS AUTOS PARA APRECIAÇÃO E
PROLAÇÃO DE NOVA DECISÃO.
Considerado equivocado o acórdão recorrido ao entender pelo não conhecimento de
provas documentais somente carreadas aos autos após o prazo para apresentação da
impugnação, estes devem retornar à instância inferior para a sua apreciação e prolação
de novo acórdão.
Recurso especial do contribuinte provido. (Destaquei).
Em derradeiro, não é demais reiterar que se é afirmativo o brocardo jurídico de
que ‘dura lex sed lex’ (a lei é dura mas é lei), não é menos válido o que reza que “summum jus,
summa injuria’ (excesso de direito, excesso de injustiça). Assim, forçoso reconhecer que mesmo
rigorosa a lei deve ser aplicada, porém não se deve esquecer que a aplicação muito rigorosa da
lei pode dar margem a grandes injustiças. Logo, pode-se concluir que a virtude está no meio,
como já diziam os antigos, e que a justiça há de se fazer se contrapondo ao rigor da lei os
devidos temperamentos.
Por isto mesmo, o próprio STJ pronunciou-se no sentido de que “o direito não fica
alheio às realidades sociais, nem se divorcia do bom senso, devendo a sua compreensão ser
ajustada à justiça das normas. Não pode ser desajustado, nem injusto.” (REsp 33757-8/PR,
julgado em 15.3.1995, pela 1a Turma do STJ).
Em outras palavras, o que o STJ fez foi aplicar a recomendação expressa nos arts.
4o e 5o da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, e no art. 112 do Código Civil
Brasileiro, segundo os quais “as normas legais devem ser interpretadas de forma a se buscar mais
a intenção do legislador do que o sentido literal da linguagem” (art. 112 do CC/2002), tendo
sempre em mente que, “na aplicação da lei, o juiz atenderá aos fins sociais a que ela se dirige e
às exigências do bem comum” (art. 5o da LINDB ), bem assim, que, “quando a lei for omissa, o
juiz decidirá o caso de acordo com a analogia, os costumes e os princípios gerais de direito” (art.
4o da LINDB).
Diante de todo o exposto, considerando que as normas legais devem ser
interpretadas de forma a se buscar mais a intenção do legislador do que o sentido literal da
linguagem (art. 112 do Código Civil de 2002); considerando a expressa recomendação
constante da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (alteração introduzida pela Lei
12.376/2010) no sentido de que, “na aplicação da lei, o juiz atenderá aos fins sociais a que ela se
dirige e às exigências do bem comum” (art. 5o), bem assim, que, “quando a lei for omissa, o juiz
decidirá o caso de acordo com a analogia, os costumes e os princípios gerais de direito” (art. 4o);
considerando que é pacifico neste colegiado o entendimento de que a verdade material deve
sempre sobrepor-se à verdade estritamente formal; considerando que o erro do contribuinte não
causou nenhum prejuízo ao erário; considerando que está evidenciado nos autos que existe a
probabilidade de que realmente a empresa seja detentora do crédito alegado, nada obstante o erro
material comprovadamente cometido no preenchimento da documentação; e, finalmente,
considerando os precedentes desta própria 1a Turma Extraordinária com a realização de
Diligências sempre com vistas à busca da verdade material, para garantir o sagrado e
constitucional direito de defesa dos contribuintes; considerando ainda que “o direito não fica
alheio às realidades sociais, nem se divorcia do bom senso, devendo a sua compreensão ser
ajustada à justiça das normas”, mas que “não pode ser desajustado, nem injusto.” (REsp 33757-
8/PR, julgado em 15.3.1995, pela 1a Turma do STJ); e, finalmente, considerando que até os
Juízes podem corrigir de ofício erros materiais constantes de suas Sentenças mesmo após serem
proferidas e publicadas (NCPC, art. 494), VOTO no sentido de acolher a preliminar do sujeito
Fl. 242
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 da Resolução n.o 3001-000.325 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10680.933908/2009-90

passivo para converter o julgamento do processo em Diligência à Repartição de Origem, para a
realização da requerida perícia, para o que deverão ser adotadas as seguintes providências.
01. Intimar o contribuinte para exibir, em cópias legíveis, os documentos trazidos
com o recurso voluntário e constantes às fls. 182/187) e, se for o caso,
solicitando outros documentos que julgar necessários e conveniente para o
cumprimento dessa Diligência.
02. Tomar conhecimento, analisar e se manifestar conclusivamente sobre os
argumentos e documentos trazidos aos autos em sede de Recurso Voluntário.
03. Aferir a autenticidade da documentação exibida com a manifestação de
inconformidade (fls. 02/136) e complementado em sede de recurso voluntário
(fls. 161/243), inclusive esclarecendo se tais documentos corroboram (ou não)
as assertivas sustentadas na impugnação e no apelo da recorrente.
04. Caso entenda necessário, conferir, in loco, a documentação e a escrita fiscal do
contribuinte, e/ou solicitar que a recorrente os exiba para análise e conferência
pelo técnico designado para dar cumprimento a esta diligência outros
documentos, inclusive as informadas 3.000 notas fiscais alhures refeidas.
05. Emitir relatório circunstanciado sobre o resultado do exame dos documentos
(e argumentos) e demais providências objeto dos itens anteriores.
06. Concluída a diligência, dar ciência à recorrente sobre o teor e resultado dessa
diligência e do relatório referido no item anterior, para se manifestar,
querendo, no prazo de 30 dias.
07. Ao final, retornar os autos a este Colegiado para prosseguir com o julgamento
da demanda.

(assinado digitalmente)
Francisco Martins Leite Cavalcante – Relator.
Fl. 243
DF CARF MF
Documento nato-digital